Tribunal: TJES
Processo: 5024827-12.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024827-12.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado praticado em coautoria com adolescente. Alegações de omissão e contradição. Preclusão quanto à nulidade da decisão de pronúncia. Validade das provas indiretas. Dosimetria da pena. Atenuante da menoridade relativa. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Felipe Geciano dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que o condenou a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), cometido em coautoria com adolescente, no contexto do tráfico de drogas.

Alegou a defesa omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à:

(i) nulidade da decisão de pronúncia;

(ii) validade da prova utilizada para embasar a condenação;

(iii) fixação da pena-base;

(iv) aplicação da atenuante da menoridade relativa;

além de requerer prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a exame consistem em determinar:

(i) se houve omissão ou contradição quanto à análise da nulidade da decisão de pronúncia, especialmente diante da alegada falta de impugnação por recurso em sentido estrito;

(ii) se o acórdão foi omisso ao avaliar a validade das provas indiretas utilizadas para sustentar a condenação pelo Conselho de Sentença;

(iii) se há omissão sobre a dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na fixação da pena-base;

(iv) se houve deficiência na fundamentação quanto ao quantum de redução aplicado pela atenuante da menoridade relativa;

(v) se é necessária a inserção de prequestionamento expresso para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto à nulidade da pronúncia. O acórdão embargado examinou de forma direta e suficiente a matéria, ressaltando a preclusão, ante a ausência de interposição de recurso em sentido estrito (art. 581, IV, CPP). Ainda assim, registrou que as provas eram aptas a embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

Validade das provas indiretas. O acórdão destacou que, embora declarantes não tenham presenciado o crime, seus depoimentos revelaram coerência, convergência e verossimilhança, sendo admissíveis segundo a orientação consolidada do STF e do STJ, o que afasta qualquer omissão.

Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Foram negativadas sete das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com motivação concreta quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, mostrando-se proporcional o aumento da pena-base.

Atenuante da menoridade relativa. A redução da pena-base de 17 para 15 anos encontra amparo jurisprudencial, pois o magistrado não está vinculado a frações matemáticas, devendo pautar-se pelas peculiaridades do caso. A pena-base elevada justifica menor impacto da atenuante.

Prequestionamento. Todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados, o que afasta a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Inexistentes omissões ou contradições quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo suficientes para fins de prequestionamento os fundamentos utilizados, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024827-12.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bruno Felipe Geciano dos Santos,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação criminal, interposta contra a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, a qual o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, cometido em coautoria com adolescente, no contexto do tráfico de drogas.

Alega a defesa a existência de omissões e contradições no acórdão, que negou provimento à apelação criminal, notadamente, no que tange à análise da nulidade da decisão de pronúncia, à validade da prova utilizada para embasar a condenação, à fixação da pena-base e à aplicação da atenuante da menoridade relativa, pleiteando, ainda, o prequestionamento expresso de normas constitucionais e infraconstitucionais, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

Inicialmente, quanto à alegada omissão na análise da nulidade da pronúncia, é certo que o acórdão enfrentou diretamente a questão, tendo destacado, com base no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, que eventual irresignação quanto à decisão de pronúncia deveria ter sido objeto de recurso em sentido estrito.

A ausência de impugnação oportuna resultou na preclusão da matéria, razão pela qual não se pode afirmar que houve omissão no julgamento.

Ainda assim, a decisão foi além da análise formal da preclusão.

O acórdão registrou expressamente que, mesmo diante da inexistência de testemunhas presenciais, as declarações constantes dos autos apresentaram-se coerentes, convergentes e verossímeis, sendo aptas a sustentar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, conforme consignado, a testemunha Aryane Cassiano Viega declarou, em sede policial, que “Calopsita” (coautor já falecido) lhe confidenciou que ele, Bruno Chupetinha (apelido do embargante) e outro indivíduo apelidado de “Louva-Deus” estavam na laje com a vítima fumando maconha, ocasião em que pediram para ver a arma de “Dentaúros”, descarregaram-na e a devolveram.

Segundo seu relato, “foi quando Calopsita atirou e, em seguida, Bruno Chupetinha pegou o revólver e também atirou, consumando o crime” (fls. 78/79).

Tais declarações foram corroboradas por Jackson dos Santos Sodré, o qual também afirmou ter ouvido de Calopsita, em ocasião informal, que “Bruno Chupetinha chamou sua atenção, dizendo que agora não iria correr; que, tendo o corpo da vítima caído da laje, Bruno Chupetinha correu lá embaixo e efetuou mais disparos” (fls. 75/77).

Embora se trate de prova indireta — pois os depoentes não presenciaram os fatos, mas apenas reproduziram confissões atribuídas a terceiro —, não se pode ignorar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento, no sentido de que elementos dessa natureza são admissíveis para subsidiar a decisão dos jurados, desde que revestidos de coerência, harmonia e verossimilhança, o que se verificou no caso concreto.

A defesa, ao afirmar que o acórdão se omitiu ao não citar precedentes jurisprudenciais, ignora que a validade das provas indiretas foi expressamente afirmada na fundamentação, em consonância com a orientação majoritária da jurisprudência pátria.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto à dosimetria da pena.

O acórdão examinou, de forma minuciosa, cada um dos vetores negativados na sentença, apontando que foram valoradas negativamente sete das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base em fundamentos objetivos. Destacou-se a culpabilidade exacerbada diante da frieza na execução — com três disparos na cabeça da vítima —, os antecedentes maculados por envolvimento anterior com criminalidade, a conduta social vinculada ao tráfico de drogas, a personalidade revelada pela frieza com que o delito foi praticado, as circunstâncias do crime (emboscada com uso da arma da própria vítima), e as consequências (morte de adolescente de apenas 17 anos).

Apenas o comportamento da vítima foi considerado neutro.

Diante desse contexto, o aumento da pena-base mostra-se proporcional e justificado, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à atenuante da menoridade relativa, o acórdão registrou que a pena-base foi reduzida de 17 para 15 anos, em observância ao artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A defesa insurge-se contra a redução de apenas dois anos — percentual inferior a 1/6 —, alegando ausência de motivação para a fixação em patamar menor.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o julgador não está vinculado a frações fixas na aplicação das atenuantes, desde que fundamente a dosimetria em elementos concretos dos autos.

No caso, a pena-base elevada em razão de sete vetores negativos, já evidencia um alto grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a menor repercussão da atenuante sobre a pena final.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que os temas suscitados foram suficientemente enfrentados pelo acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.